Tribunal: TJDFT
Processo: 0745030-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO.
A regra do artigo 336 do CPP deve prevalecer sobre a do art. 76 do CP, pois aquela é especial, quando regula exatamente a destinação do valor recolhido a título de fiança. E aquele artigo não menciona somente a quitação das penas (prestação pecuniária e multa), mas também o das custas e da indenização do dano.
Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça, expressamente, uma ordem de preferência de pagamento das obrigações nele mencionadas, a melhor exegese é a de que, primeiro, utiliza-se o valor da fiança para pagar as custas processuais, de interesse público, em virtude da movimentação do Judiciário; em seguida, havendo saldo, reparam-se eventuais danos a terceiros e, por fim, havendo sobra, utiliza-se o valor para o cumprimento de prestação pecuniária e da multa, de interesse do condenado.
Eventual inadimplência não acarreta automática conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Somente o descumprimento injustificado acarretaria tal conversão, pois, se a inadimplência é justificada pela hipossuficiência financeira posterior, até mesmo por desemprego, a Lei de Execução Penal prevê outras soluções, a exemplo da redução das prestações, do seu parcelamento maior ou da substituição da pena restritiva por outra modalidade diversa da prestação pecuniária.
Agravo parcialmente provido, reformada a decisão impugnada para que, na destinação do valor da fiança recolhida pelo sentenciado, seja observada a ordem constante do artigo 336 do Código de Processo Penal, ou seja, primeiro, pagam-se as custas processuais, reparando-se, em seguida, havendo saldo, eventuais indenizações dos danos, e, por fim, ocorrendo sobra, satisfazendo-se a prestação pecuniária e, por último, a multa.